Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-21.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002811-21.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOMINGOS ROVERSI - CPF: 017.170.361-80 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO), DOMINGOS ROVERSI - CPF: 017.170.361-80 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PARCIAL PROCEDÊNCIA- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE-REJEIÇÃO – MÉRITO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA PENAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança referente a contrato de compra e venda de soja, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e condenando os réus ao pagamento do valor contratual, acrescido da multa prevista na cláusula 49, correção monetária e juros moratórios, afastando, contudo, a cobrança da multa prevista na cláusula 46.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Hátrêsquestões em discussão: definir se o recurso interposto pela empresa Indiana
Agri
e pelo sócio Alex Pereira atende ao princípio da dialeticidade; estabelecer se a cláusula 46 do contrato tem natureza moratória, permitindo sua cumulação com a obrigação principal, e se o afastamento dessa cláusula caracteriza decaimento mínimo do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicialou dacontestação não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

4. Embora a cláusula 46 utilize a expressão "multa contratual compensatória", sua redação indica tratar-se de penalidade por atraso nopagamento, ou seja, por mora, e não por inadimplemento total, o que permitiria sua cumulação com a obrigação principal.

5. Contudo, o contrato prevê duas cláusulas penais distintas (46 e 49) que estabelecem penalidades pelo mesmo fato - o inadimplemento da obrigação de pagar - e com o mesmo percentual de 20% sobre o valor devido, cuja cumulação resultaria em penalidade de 40% sobre o valor principal, configurando
bis in idem
e violando o princípio da proporcionalidade contratual.

6. O afastamento da multa prevista na cláusula 46 representa decaimento em parte do pedido de condenação, correspondendo a aproximadamente 16,66% do valor principal cobrado, não se podendo considerar que o autor tenha sucumbido em parte mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursosdesprovidos.

Tese de julgamento:
1.O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial ou da contestação não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.2. A cumulação de duas cláusulas penais pelo mesmo fato, ainda que uma tenha natureza moratória, configura
bis in idem
e viola o princípio da proporcionalidade contratual.

3. O decaimento de aproximadamente 16,66% do valor econômico pretendido não caracteriza sucumbência mínima, justificando a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários
advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
no
ID nº 329455536
e outro por
DOMINGOS ROVERSI
no
ID nº 329455540
,em face dasentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Cobrança nº 1002811-21.2020.8.11.0037
ajuizada contra de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, para:

a)
DETERMINAR a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio
Alex Pereira
e da requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,
nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata;

b)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 392.500,00 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), correspondente ao valor nominal relativo ao contrato de compra e venda de soja, o qual deverá seracrescido da multa prevista na cláusula 4.9 do contrato, correção monetária (CC, art. 389) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397,
caput
).

Por conseguinte,JULGOUEXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condenouambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 14,28% para a parte autora e 85,72%, para a parte requerida, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveitoeconômico obtido, em face do tempo de duração da demanda, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS
REQUERIDOS INDIANA
AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA

Em suas razões recursais, os requeridos/apelantes alegam, preliminarmente, a ausência de comprovação da prestação dos serviços pelo autor, argumentando que a mera apresentação do contrato sem assinatura, sem relatórios de embarque e notas fiscais sem aceite não são aptas a provar o exaurimento da relação negocial.

Sustentam adiante que a ausência de assinatura nas notas fiscais e a falta dos relatórios de embarque retiram a certeza das cártulas trazidas aos autos pelo autor, impossibilitando a sua pretensão de cobrança.

Defendem a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, alegando que o cumprimento das obrigações contratuais que cabiam aos apelantes estaria atrelado ao cumprimento anterior de obrigações cuja responsabilidade recairia sobre o autor, e que foram descumpridas.

Asseveram ainda que com relação à desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, uma vez que não houve prática de ato ilícito que implicasse abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade pela empresa apelante.Queos argumentos trazidos pelo autor não seriam suficientes para alicerçar o pleito de desconsideração.

Sustentamtambémque não houve transferência de imóvel de propriedade da Indiana, conforme se verifica das matrículas dos imóveis mencionados pelo autor, sendo que o único imóvel vendido era depropriedade do sócio Alex Pereira, não havendo que se falar em fraude, pois não possui relação alguma com a Indiana ou com o autor.

No mais, pontuamque o sócio Alex Pereira não é devedor principal, solidário ou coobrigado, não havendo nexo de causalidade entre a venda de um bem particular do sócio e os supostos prejuízos sofridos pelo autor, bem comonão foi demonstrado o esgotamento da tentativa de localização de bens da Indiana, não há prova de que o sócio tenha cometido fraude ou que exista confusão patrimonial, o autor não apontou um ato sequer cometido pela Indiana e não foi demonstrado qual o benefício econômico revertido ao apelante.

Por fim, pugnampelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido e afastando a desconsideração da personalidade jurídica.

As contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado
DOMINGOS ROVERSI
vieram no
ID nº 329455545
pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes teriam se limitado a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DOMINGOS ROVERSI

Em suma, aduzo autor/apelante que a
cláusula 46 do contrato
, apesar de nominada como compensatória, tem natureza moratória, sendo possível sua cumulação com a obrigação principal, nos termos dos artigos 408, 409 e 411 do Código Civil.

Argumenta ainda que a finalidade principal dessa disposição contratual é coibir a inadimplência dos apelados devedores, e não substituir a obrigação principal.

Afirma também que não há na cláusula uma intenção de compensar eventuais perdas e danos, mas sim de estabelecer uma punição pelo atraso do pagamento.

No mais, subsidiariamente, caso mantido o afastamento da cláusula 46, requer seja reconhecido o decaimento mínimo de sua parte, afastando-se a sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, sob o argumento de que apenas uma fração de um único pedido, do total de três, foi afastada, revelando que o apelante restou sucumbente tão somente naquela parcialidade.

Por fim, pugna peloprovimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a natureza moratória da cláusula 4.6, condenando os réus apelados no pagamento do valor principal, juros moratórios e multa contratual, tal como avençado no instrumento negocial,e subsidiariamente, caso mantido o afastamento da cláusula 46, deve ser reconhecido o decaimento mínimo de sua parte, afastando-se a sucumbência recíproca.

As contrarrazões da requerida/apelada
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
vieram no
ID nº 329455544
e
INDIANAAGRICOMÉRCIOEEXPORTAÇÃODECEREAIS e ALEXPEREIRA
no
ID nº 7 329455547
,oportunidade em que ambos rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar – dialeticidade recursal – não conhecimento do recurso

Não procede o inconformismo dos apelados/requeridos.

Isto porque,a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial oucontestação ouda impugnação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial Nº 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida combase no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
Dje
02/02/2020).
Grifei
.

Ademais,apelante questiona diretamente a interpretação dada pelo magistradosingularao instituto da prescrição e suaaplicação ao caso concreto, apresentando fundamentos jurídicos que justificariam a reforma da sentença, ainda que se possa discordar de seu mérito.

Desta forma,
rejeito a preliminarde não conhecimento
do apelo por falta de dialeticidade
recursal.
-

M É R I T O

Recurso de apelação dos requeridos

Da comprovação da entrega dos grãos e da existência do crédito

Os apelantes/requeridos INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRAalegam que não há prova da entrega dos grãos, uma vez que o contrato estaria sem assinatura e não haveria relatórios de embarque e notas fiscais com aceite.

Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, a entrega dos grãos restou comprovada pelos documentos de
Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE)
e pelas
Notas Fiscais Eletrônicas
constantes nos autos, que atestam a entrega dos grãos à empresa INDIANA AGRI.

Ademais, a própria empresa INDIANA AGRI incluiu o autor na lista de credores quando do pedido de recuperação judicial, o que, nos termos do art. 389 do CPC/15, constitui confissão quanto à existência do crédito.

“Art.389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.”

Portanto, ainda que o contrato não estivesse assinado e não houvesse relatórios de embarque, a confissão da própria empresa INDIANA AGRI ao incluir o autor na lista de credores da recuperação judicial é suficiente para comprovar a existência do crédito.

Quanto à alegação de exceção do contrato não cumprido,estenão merece acolhimento, uma vez que, conforme já demonstrado, o autor cumpriu sua obrigação de entregar os grãos, o que foi inclusive reconhecido pela própria empresa INDIANA AGRI ao incluir o autor na lista de credores da recuperação judicial.

Da desconsideração da personalidade jurídica

Os apelantes/requeridos alegam que não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve prática de ato ilícito que implicasse abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade pela empresa apelante.

Não é de se olvidar que o art. 50 do Código Civil estabelece que "
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervirno processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
".

No caso, a sentença fundamentou-se em elementos concretos que evidenciaram o abuso da personalidade jurídica, como a alienação de imóveis às vésperas do pedido de recuperação judicial, a existência de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial.

Conforme destacado na sentença, o relatório da empresa AJ1 Administração Judicial, responsável pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa INDIANA AGRI para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, apontou diversas irregularidades, como a alienação imobiliária efetuada pela empresa INDIANA AGRI à LOURDES IARA PICCOLI e à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL, representada por sua sócia administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a requerida THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, com outorga de procurações de ambas para o requerido ALEX PEREIRA.

Além disso, o relatório apontou a existência de relação comercial com a empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, que utilizava o nome fantasia INDIANA BULLS, atualmente denominada AGRO BULLS LTDA, e foi a compradora, dias antes da propositura da recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT, de propriedade da empresa requerente, pelo valor de
R$ 12.000.000,00 (doze milhõesdereais)
,cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, é uma das sócias, juntamente com LOURDES IARA PICCOLI, que em
16/12/2019
outorgou procuração pública ampla em favor do Sr.
ALEX PEREIRA
.

Tais elementos evidenciam a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizando o abuso da personalidade jurídica, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ademais, vale salientar que dos inúmeros recursos dos quais fui relatora envolvendo a INDIANA AGRI, verificou-se que tal empresa e seu sócio planej
aram
um calote geral contra todos os seus clientes,
dilapidando
da noite para o dia toda sua produção e patrimônio, sem, contudo, pagar as centenas de contratos que firmou com seus clientes, inclusive realizado inúmeras simulações e confusão patrimonial envolvendo outras empresas do grupo, além de familiares.

Isso sem mencionar as transferências de imóveis para terceiros dias antes de ajuizar pedido de recuperação judicial, dentre outros fatos de conhecimento público e notório dos operadores de direito de Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,não há como acolhero recurso dos requeridos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos, quais sejam, a natureza jurídica da cláusula 46 do contrato firmado entre as partes e a possibilidade de sua cumulação com a obrigação principale, subsidiariamente, o reconhecimento do decaimento mínimo do autor, com afastamento da sucumbência recíproca.

Da natureza jurídica da cláusula 46 do contrato e possibilidade de sua cumulação com a obrigação principal

Inicialmente, confira a natureza jurídica da cláusula 46 do contrato firmado entre as partes, que assim dispõe:

"
46. Na hipótese da falta de pagamento do PREÇO DE AQUISIÇÃO pela COMPRADORA, a VENDEDORA, conquanto que o PRODUTO tenha sido totalmente entregue à COMPRADORA em integral observância às disposições deste Contrato, resultará na incidência de multa contratual compensatória de 20% (vinte por cento) devida pela COMPRADORA a VENDEDORA, assim como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro-rata

temporis
sobre o eventual montante em atraso."

A sentença afastou a cobrança da multa prevista na cláusula 46 do contrato, por entender tratar-se de cláusula penal compensatória, cuja cumulação com a obrigação principal seria vedada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante, por sua vez, sustenta que, apesar da nomenclatura "compensatória", a cláusula 46 tem natureza moratória, sendo possível sua cumulação com a obrigação principal, nos termos dos artigos 408, 409 e 411 do Código Civil.

Para a correta solução da controvérsia, é necessário analisar a natureza jurídica da cláusula penal prevista no contrato, independentemente da nomenclatura utilizada pelas partes, em observância ao princípio da prevalência do conteúdo sobre a forma, consagrado nos artigos 112 e 113 do Código Civil:

"Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem."

"Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração."

A cláusula penal, também denominada multa contratual, pode ser classificada em compensatória ou moratória, conforme sua finalidade. A cláusula penal compensatória visa prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento total da obrigação, substituindo a prestação principal. Já a cláusula penal moratória tem por objetivo punir o atraso no cumprimento da obrigação, podendo ser cumulada com a prestação principal.

O Código Civil disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:

"Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora."

"Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor."

"Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

No caso, embora a cláusula 46 utilize a expressão "
multa contratual compensatória
", sua redação indica tratar-se de penalidade por atraso no pagamento, ou seja, por mora, e não por inadimplemento total. Isso porque
,
a cláusula prevê expressamente a incidência da multa "
na hipótese da falta de pagamento do PREÇO DE AQUISIÇÃO
", desde que "
o PRODUTO tenha sido totalmente entregue à COMPRADORA
".

Ademais, a própria cláusula prevê, além da multa, a incidência de "juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro-ratatemporis
sobre o eventual montante em atraso", o que reforça sua natureza moratória, pois se refere ao atraso no pagamento e não ao inadimplemento total da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes. (...)"
(STJ -AgIntnoAREspn. 1294687/SP,relator MinistroLuisFelipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018,DJede 18/9/2018)

Verifica-se ainda que o contrato prevê duas cláusulas penais distintas: a cláusula 46, que estabelece multa de 20% pela falta de pagamento, e a cláusula 49, que também prevê multa de 20% sobre o valor devido, além de honorários advocatícios, em caso de necessidade de cobrança judicial:

"49. Havendo a necessidade de a COMPRADORA socorrer-se da prestação jurisdicional do Estado, arcará a VENDEDORA também com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais. Todas as custas judiciais, honorários advocatícios e demais despesas incorridas pela COMPRADORA para a exigência do cumprimento do presente contrato pelo VENDEDORA, inclusive com medidas cautelares, serão computadas como débito da VENDEDORA para acertos de contas."

Ambas as cláusulas, portanto, estabelecem penalidades pelo mesmo fato - o inadimplemento da obrigação de pagar - e com o mesmo percentual de 20% sobre o valor devido. A cumulação dessas duas multas resultaria em penalidade de 40% sobre o valor principal, o que se mostra excessivo e contrário ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, o
artigo 412 do CC estabelece que "
o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
". Embora o percentual de 40% não ultrapasse o valor da obrigação principal, a cumulação das duas multas pelo mesmo fato configura
bis in idem
, violando o princípio da proporcionalidade contratual.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. INVIABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) No tocante à pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes. Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil. (...)"
(TJMT, N.U 0001453-45.2017.8.11.0101, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2023,Publicadono DJE 03/02/2023)

Portanto, embora a
cláusula 46
tenha natureza moratória, sua cumulação com a
cláusula 49
resultaria em penalidade excessiva pelo mesmo fato, o que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim,há que sermantidaa sentença no ponto em que afastou a cobrança da multa prevista na
cláusula 46 do contrato
, ainda que por fundamento diverso.

Da sucumbência recíproca

O apelante sustenta que, caso mantido o afastamento da cláusula 46, deve ser reconhecido o decaimento mínimo de sua parte, afastando-se a sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Como cediço, oartigo 86 do CPC/15dispõe:

"Art. 86. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários."

No caso em análise, o autor formulou três pedidos principais:
(i)
reconhecimento da inadimplência contratual e condenação dos réus ao pagamento do valor do contrato, acrescido de multas contratuais e consectários legais;
(ii)
reconhecimento da prática de fraude contra credores; e
(iii)
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANAAGRI
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inadimplência contratual, condenando os requeridos ao pagamento do valor do contrato, acrescido da multa prevista na cláusula 49, correção monetária e juros moratórios, e determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresaINDIANA AGRI. Contudo, afastou a cobrança da multa prevista na cláusula 46 do contrato.

O afastamento da multa prevista na cláusula 46 representa decaimento em parte do pedido de condenação ao pagamento do valor do contrato acrescido de multas contratuais. Considerando que o valor da multa afastada (R$ 78.500,00) corresponde a aproximadamente 16,66%do valor principal cobrado (R$ 392.500,00), não se pode considerar que o autor tenha sucumbido em parte mínima do pedido.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a sucumbência recíproca deve ser aferida pelo proveito econômico e não pelo número de pedidos:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELA PARTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. PORCENTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais. 2. Agravo interno não provido."
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1771941/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
02/02/2021

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP N. 1.850.512/SP - TEMA 1.076 - REFORMA DASENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial. Na hipótese, o fato
do
Apelante ter auferido valor inferior (R$ 2.362,50) do quantum pleiteado (R$ 11.137,50), isso por si só não constitui motivo para condená-lo ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendido. Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Seguradora Recorrida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC."
(TJMT, N.U 1003667-75.2020.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)

No caso em análise, considerando que o autor decaiu em aproximadamente 16,66% do valor econômico pretendido, não se pode considerar que tenha sucumbido em parte mínima do pedido. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios.

Assim,diante de todas as circunstâncias,a sentençadeveser mantidano ponto em que reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios.

Anteo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026